Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707858-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO RECORRIDOS: BRUNO ALVARENGA SILVA LOREDO, INSTITUTO DA FACE E OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ACESSO À PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PROCESSO PELAS PARTES. APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO À INTIMIDADE E O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos, mas não se presta, jamais, a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. 2. Não é possível impedir a parte ré de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, sobretudo quando serviram para formar o convencimento do juiz sobre matéria levada à apreciação, sob pena de violação frontal aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Tratando-se de aparente conflito entre o direito à intimidade do autor e o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, a decretação de sigilo dos documentos que ostentam conteúdo sensível e a permissão de acesso apenas às partes é a solução que melhor atende aos fins da justiça, porquanto não afasta completamente os direitos questionados nem despreza integralmente o sentido de proteção previsto em ambos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que o acesso da parte contrária aos documentos sigilosos carreados para os autos com o objetivo de demonstrar a necessidade do deferimento de justiça gratuita, viola o seu direito à intimidade e ao sigilo de dados fiscais. Os recorridos, em petição apartada (ID 27521224), pleiteiam “Vistas ao extrato de regularidade apresentado pela parte” e a suspensão do encaminhamento do recurso interposto pelo recorrente até que a questão da Gratuidade de Justiça seja sanada”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “é inequívoco que os documentos em questão serviram para formar a convicção do Juiz acerca do preenchimento dos requisitos da concessão da gratuidade de justiça, de modo que impedir a parte ré de ter acesso ao seu conteúdo constitui inegável obstáculo ao exercício do direito de defesa, em especial ao direito de impugnar o benefício concedido à Agravante” (ID 26588266 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1318239 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/8/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "b" do permissivo constitucional, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 9/3/2021). Nada a prover quanto ao requerimento de vistas ao extrato de regularidade, mantido sob sigilo, formulado por meio da petição de ID 27521224 porquanto, diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, poderá ser postulado perante o juízo de origem. Indefiro o requerimento de suspensão do feito, até a solução da questão da gratuidade de justiça, ante a falta de previsão legal e considerando que o referido benefício legal vigora até que seja revogado por ulterior pronunciamento judicial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029